Tribunal: STF
Processo: RHC 79160
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EXCEÇÃO DE VERDADE. "HABEAS CORPUS" PARA SEU TRANCAMENTO.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS", QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO,
QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO. ART. 310 DO R.I.S.T.F.
1.      Sem conter impugnação à fundamentação e conclusão do
acórdão recorrido, ou seja, "sem as razões do pedido de reforma"
(art. 310 do R.I.S.T.F.) não pode o recurso ordinário ser conhecido.
2.      R.H.C. não conhecido.